Tribunal: CARF
Processo: 10945.721608/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721608/2014-79
ACÓRDÃO
2401-012.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR LOURENCO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade da decisão por divergência de interpretação de
norma.
ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTÓRIOS. ADMISSÃO ANTERIOR A
21/11/1994. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
SÚMULA CARF No 194
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
6 DE MAIO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721608/2014-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 228/247) interposto por JAIR LOURENCO DE SOUZA
em face do acórdão (fls. 220/225) que julgou improcedente sua impugnação (fls. 165/182),
mantendo o auto de infração DEBCAD no 51.066.801-1 (fl. 2), lavrado para a cobrança da
contribuição social previdenciária devida pelo segurado contribuinte individual relativa às
competências 01/2010 a 12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 150/157), em brevíssima síntese, o
Recorrente, que é escrivão de cartório judicial, seria contribuinte obrigatório do RGPS, na condição
de contribuinte individual, nos termos da Lei no 8.935/94. Apesar disso, no período fiscalizado,
teria deixado de recolher a contribuição previdenciária. Ainda conforme o relatório fiscal, os
lançamentos se deram sobre os valores declarados pelo Recorrente em DIRPF como rendimentos
recebidos de pessoas físicas no período fiscalizado, em decorrência de sua atividade como
escrivão.
Cientificado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 165/182, alegando, em
brevíssima síntese:
(i)
Que a Lei no 8.935/94 se aplicaria apenas a titulares e servidores de
cartórios extrajudiciais, não alcançado os servidores de cartórios judiciais,
como é o seu caso; e
(ii)
Que as contribuições não seriam devidas, eis que fora admitido
anteriormente ao advento da Lei no 8.935/94 e, por isso, estaria filiado ao
Regime Próprio de Previdência (RPPS) do Estado do Paraná e não ao RGPS.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 220/225, julgando
improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Escrivão titular de serventia de foro judicial que não é servidor titular de cargo
efetivo e não recebe vencimentos ou remunerações dos cofres públicos estaduais
é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria
de contribuinte individual, conseqüentemente, sobre as remunerações recebidas
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721608/2014-79
3
de pessoas físicas a quem presta serviços incide a contribuição social para a
Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 228/247, alegando a
nulidade do acórdão recorrido por falta de motivação e por inovar o lançamento. Além disso,
reiterou as alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2.Preliminares: nulidade do acórdão por falta de motivação e inovação do
lançamento
Como relatado, alega o Recorrente que o acórdão da DRJ seria nulo por falta de
motivação e por ter inovado as razões do lançamento. Mais especificamente, defende o
Recorrente que o acórdão teria afirmado que ele não seria detentor de cargo efetivo, ignorando,
assim, a prova dos autos, e que esta mesma afirmação teria servido de base para reenquadrá-lo
como contribuinte individual na categoria de servidor do foro judicial, visto que o relatório fiscal o
teria enquadrado como contribuinte individual na categoria de servidor do foro extrajudicial.
Sustenta também que o acórdão teria deixado de analisar sua alegação quando ao direito
adquirido à contribuição para o regime próprio. Entendo, contudo, que não assiste razão ao
Recorrente.
O acórdão bem analisou a situação concreta do Recorrente e apresentou as razões
pelas quais entendeu correto o lançamento. Neste sentido, o acórdão levou em consideração o
fato de que, após aprovação em concurso público, o Recorrente foi nomeado pelo TJPR, em
17/11/1989, para exercer o cargo de “Escrivão do Cível da Comarca de São Miguel do Iguaçú”; que
o regime constitucional anterior previa a possibilidade de que tal serviço fosse exercido em caráter
privado e que o direito dos exercentes foi preservado pelo art. 31 do ADCT; que, de acordo com tal
regime, o Recorrente não é remunerado pelo Estado do Paraná, mas pelos rendimentos recebidos

1 Conforme o AR de fl. 227, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 28/05/2015, tendo
apresentado o recurso voluntário em 25/06/2015, conforme carimbo de fl. 228.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721608/2014-79
4
das pessoas físicas a quem os serviços cartorários são prestados; e que, em razão desta
circunstância o Recorrente se enquadraria como contribuinte individual do RGPS, não havendo
direito adquirido a outro regime. Ou seja, o acórdão revela que o colegiado a quo analisou a
situação concreta, entendeu que o lançamento está correto e apresentou, de forma concatenada
o raciocínio jurídico que o levou a tomar esta decisão. O acórdão está, assim, bem motivado e as
discordâncias quanto às suas conclusões são questão de mérito.
Também não vislumbro que o acórdão tenha inovado o lançamento. O Recorrente
sustenta que ao fazer a afirmação transcrita abaixo, o acórdão estaria alterando o enquadramento
feito pelo lançamento:
Com razão o impugnante quando afirma que não exerce serviços notariais e de
registro, específicas de cartórios do foro extrajudicial, mais sim serviços de
cartório em foro judicial. Contudo este fato não descaracteriza a condição do
impugnante de segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de
contribuinte individual.
Entendo, contudo, que a alegação não procede. O lançamento enquadrou o
Recorrente como contribuinte obrigatório do RGPS na condição de contribuinte individual e o
acórdão recorrido apenas confirma o acerto deste enquadramento, visto que, para fins
previdenciários, não importa se o Recorrente é titular de cartório judicial ou extrajudicial. O que
importa é se a remuneração por esta atividade vem dos cofres públicos ou não. Esta turma já
decidiu neste sentido na análise de caso precedente análogo ao presente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social -RGPS, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
[...]
Voto
[...]
Quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida, o recorrente sustenta que
houve erro de fato no seu enquadramento como filiado ao Regime Geral da
Previdência Social, alegando que a matéria não foi enfrentada à luz do contexto
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721608/2014-79
5
fático pertinente, de forma que, a fundamentação legal adotada não se presta a
justificar a improcedência da impugnação. Aponta que a ausência de motivação é
causa de nulidade das decisões administrativas.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Não se vislumbra nulidade da
decisão que, de forma fundamentada, analisou as alegações trazidas ao
contencioso administrativo. Conforme ressaltado pela decisão de piso, para fins
de filiação à Previdência Social, não há diferença entre as categorias de tabeliães.
[...]
(Acórdão no 2401-010.911, Sessão de 07/03/2023)
Ante o exposto, REJEITO as preliminares.
3. Mérito
Como exposto, a controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade da cobrança das
contribuições para o RGPS relativamente a remuneração feita a escreventes e auxiliares de
cartórios admitidos anteriormente à entrada em vigor da Lei no 8.935, de 21 de novembro de
1994.
Com efeito, em que pese a bem estruturada tese de defesa apresentada pela
Recorrente, há de se aplicar ao presente caso o enunciado da Súmula CARF no 194, transcrita
abaixo, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, nos termos do art. 25, § 13 do
Decreto no 70.235/72:
Súmula CARF no 194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
Desse modo, as alegações da Recorrente devem ser consideradas improcedentes,
nos termos da citada súmula.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 308
DF CARF MF
Original